Tribunal: STF
Processo: AI 582289
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
SALÁRIO-BASE – INFERIOR – SALÁRIO MÍNIMO. A razão de ser da parte final do inciso IV do artigo 7 º da Carta Federal – “...vedada a vinculação para qualquer fim;” - é evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado.